Tribunal: TJES
Processo: 5001940-73.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001940-73.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: EDUARDO TREVIZANI
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, em parte, o relator, para considerar legal a cobrança do seguro prestamista.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5001940-73.2020.8.08.0014

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANC. E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO: EDUARDO TREVIZANI

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
EDUARDO TREVIZANI
contra
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
na qual a parte autora sustenta que, realizou junto à empresa recorrente contrato de financiamento de veículo, no valor de R$ 11.117,87, cujo pagamento ocorreria em 36 parcelas de R$ 405,25. Afirma que no referido contrato, lhe foi cobrado de forma abusiva
R$ 591,17 a título de “Seguro Proteção Financeira”, R$ 382,52 a título de “Registro de Contrato”, R$ 450,00 a título de “Tarifa de Avaliação de Bem” e R$ 730,00 a título de “Tarifa de Cadastro
.

Em sede de

sentença (ID 992106) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, profiro resolução do mérito com amparo no art. 487, I, do CPC e, em especial:

DANOS MORAIS -
JULGO IMPROCEDENTE o pedido atinente aos supostos danos morais.

TARIFA DE CADASTRO ABUSIVA -
Julgo procedente em parte o pedido de ressarcimento das quantias prestadas à guisa de tarifa de cadastro, no importe de R$ 234,00, (diferença apurada a maior em relação à média de mercado), na forma simples, com os devidos acréscimos.

SERVIÇOS DE TERCEIROS – AVALIAÇÃO DE GARANTIA -
JULGO PROCEDENTE o pedido de ressarcimento do valor financiado sob a rubrica avaliação de garantia e afins e condeno a parte Requerida a pagar a quantia de R$ 450,00, na forma simples.

DISPOSITIVO - REGISTRO - GRAVAME ELETRÔNICO – DETRAN – REGISTRO DE CONTRATO
JULGO IMPROCEDENTE o pedido de ressarcimento dos valores financiados sob as rubricas REGISTRO - GRAVAME ELETRÔNICO – DETRAN – REGISTRO DE CONTRATO e análogos.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (SEGURO PRESTAMISTA) –
JULGO PROCEDENTE o pedido de reembolso do prêmio de seguro prestamista (seguro de proteção financeira), e de seus consectários, condenando a parte Requerida ao pagamento de R$ 591,17, na forma simples, com os seus devidos acréscimos.

Cobra relevo a orientação do Colendo STJ no sentido de que "
não se aplicam as mesmas taxas cobradas por estabelecimento bancário à restituição de valores indevidamente lançados a débito em conta de correntista,
entendimento que também se aplica às ações revisionais c/c repetição de indébito
" (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1316058/GO, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 21/11/2013). Logo, os juros incidentes
in casu
devem observar os parâmetros do art. 406, do CCB, tendo por marco inicial a citação, por se cogitar de responsabilidade contratual (CCB/02, art. 405; STJ, REsp 1.349.968). Até a citação, portanto, aplica-se somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E, desde o vencimento da primeira parcela do contrato. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros, na forma do art. 406, do CCB (STF: RE 870947, Min. Luiz Fux e TJES: Ap.Civ. nº 0000110-57.2016.8.08.0028; Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer)."

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 992109)

alegando, inicialmente, a decadência do direito autoral.

No mérito, almeja que seja reformada a sentença sob o fundamento de que não há qualquer ilegalidade nos procedimentos adotados pela empresa ré
, que é legal as cobranças realizadas, bem como a inexistência de abusividade e dano material.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 992112).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, a demanda versa sobre revisão contratual com reembolso de eventuais valores, bem como indenização por dano moral, não sendo o caso de decadência, sendo analisado com base no art. 27 do CDC.

Diante do exposto, rejeito a prejudicial de mérito arguida.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrente.

Analisando detidamente os autos, em relação à legalidade e à validade das cláusulas questionadas nas razões recursais, entendo que, em relação à
tarifa de cadastro
, o STJ (RESP Repetitivo Nº 1.251.331/RS) firmou tese de que a mencionada cobrança é válida, desde que expressamente estipulada no contrato de financiamento e exigida uma única vez, no início da relação contratual. No entanto, constatada a sua cobrança em valor excessivo em relação à média de mercado, pode o julgador mitigar a incidência de tal tarifa.

No caso em tela, o Douto Magistrado sentenciante entendeu por haver abusividade no valor cobrado.

Como bem observado pelo juízo de piso:

“No processo em curso, observando-se o valor praticado
in concreto
, depara-se em análise perfunctória com aparente excesso, que se torna palmar a partir do contraste com as tarifas médias praticadas ao tempo da contratação. Com efeito, após consulta aos dados divulgados pelo BACEN (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Ftarifdwl.asp e
http://www.bcb.gov.br/?TARBANDADOS
), denota-se que o valor praticado pelos bancos privados girava em torno de R$ 496, de sorte que a importância exigida da parte autora excedia aquela média em cerca de 47,18%, sendo inegável o desequilíbrio. Assim, flagrada a incontrovérsia e identificada a abusividade por cotejo com os parâmetros de mercado, deve ser promovida a restituição, de forma simples, da diferença apurada, conforme os precedentes antecitados.

A diferença entre a tarifa em evidência e a média de mercado, portanto, o excesso a decotar, era de R$ 234,00, valor esse que deverá ser objeto do ressarcimento. Insta salientar que “
[...]
A repetição de valores em decorrência da cobrança de taxas e tarifas deve ser na forma simples, somente admitida a repetição em dobro quando demonstrada a má-fé do credor
. Decisão unânime
”. (TJES; Colegiado das Turmas Recursais; Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 009/13; Relator: MAURÍCIO C. RANGEL; JULGAMENTO UNÂNIME).”

Diante disso, entendo pela abusividade da tarifa de cadastro, na qual foi cobrada em valor superior a média de mercado.

Quanto à

avaliação de garantia
, o julgamento do Resp nº 1.578.553, fixou a tese de que a aferição da legalidade de tal tarifa deve ser pautada na comprovação de que o serviço tenha sido efetivamente prestado. No caso em específico, nota-se a ilegalidade da mencionada cobrança, vez que a instituição financeira não apresenta comprovação da efetiva prestação de serviço de avaliação. Portanto, devida a devolução dos respectivos valores cobrados.

E, relação ao
seguro
, é de se consignar que tal contratação é realizada de maneira facultativa, com a finalidade de assegurar o veículo objeto da garantia do financiamento, além do cumprimento do contrato em caso de morte ou invalidez. Todavia, depreende-se que a instituição bancária vinculou a contratação do referido seguro à seguradora por ela indicada, incidindo em "venda casada".

No julgamento do Resp nº 1639259/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, o C. STJ firmou sua tese definitiva, no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/12/2018).

Dessa forma, uma vez que a parte autora fora compelida a contratar com a seguradora indicada pela parte recorrente, entendo devida a restituição ao consumidor do valor cobrado, haja vista a evidenciada má-fé da instituição financeira, diante da prática da venda casada.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.